Tribunal: TJES
Processo: 5007608-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007608-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIANE EDITE DO CARMO DA SILVA ROMANIO
AGRAVADO: MARCEL BITTENCOURT ROMANIO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007608-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIVIANE EDITE DO CARMO DA SILVA ROMANIO

AGRAVADOS: MARCEL BITTENCOURT ROMANIO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIVIANE EDITE DO CARMO DA SILVA ROMANIO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 3145620), que revogou o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido à Agravante.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

No caso vertente, entendo não merecer reforma a decisão agravada.

Como bem salientou o douto Juízo
a quo
, a Agravante, no intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, apresentou planilha de gastos em que discriminadas diversas despesas de terceiras pessoas, sem que haja informação de que tais pessoas não tenham condições de prover os custos ali informados (id 3145629).

Ademais, a Agravante incluiu na referida planilha despesas de diversos custos pertencentes exclusivamente a uma das pessoas jurídicas da qual é sócia, tais como, “aluguel galpão Ro-Formas – R$ 2.400,00”, “OI Telefone Ro-Formas – R$85,00”, “Parcelamento Impostos Ro-Formas e Ro Escoramentos: R$ 2.000,00”, Parcelamento Débitos BCO Santander Pessoa Fis e Jur – R$ 1.400,00”, dentre outros.

A enumeração de custos referentes a terceiras pessoas físicas e jurídicas comprometem o exame das reais despesas da Agravante, impedindo que se apure sua real condição financeira. Deve-se salientar, ademais, que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza
intuito personae
, devendo ser considerado individualmente.

Ademais, denota-se dos autos que a Agravante não presta informação relevante acerca da totalidade de suas fontes de renda, porquanto não indica os rendimentos que aufere pela exploração econômica do imóvel comercial localizado na Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro Mata da Praia, nesta Capital.

Entretanto, a partir das informações prestadas pelo Agravado Marcel Bittencour Romanio (id 3342826 – fls. 08), bem como do exame da documentação apresentada pela Agravante, infere-se que o referido imóvel encontra-se locado à pessoa jurídica denominada “Taberna Geek” e que, segundo os extratos juntados no id 3145677 e 3145678, o valor de aluguel, ao menos até a data de 29.10.2021, era de R$ 4.396,00 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais).

Os referidos fatos demonstram que a Agravante não logrou demonstrar, de um lado, as reais despesas que compõem o seu cotidiano e, de outro, a totalidade dos rendimentos auferidos em decorrência das atividades empresariais realizadas, bem como por frutos civis.

A Agravante sequer apresentou a declaração de imposto de renda em Juízo, o que permitiria avaliar, com maior acuidade e certeza, a sua real condição financeira.

Outrossim, sem desconsiderar que a mera existência de patrimônio não consiste razão suficiente para indeferir a gratuidade, observa-se que a Agravante reside em imóvel de alto padrão, localizado de frente para o mar, em bairro nobre da Região Metropolitana de Vitória (Itaparica), o que, somado às demais circunstâncias já delineadas, serve de indicativo fático que contradiz a alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a mera declaração de hipossuficiência não basta para assegurar o benefício da gratuidade de justiça quando a prova dos autos contradisser a afirmação e quando a parte postulante não comprovar, suficientemente, sua real condição econômica.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no agravo de instrumento nº. 0003045-34.2019.8.08.0006, ocorrido em 15.10.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DESERÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira.

3. O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade.

4 . Não obstante tenha o recorrente alegado, em sede de razões recursais, a precariedade econômica das localidades de Barra do Riacho e Vila do Riacho, a qualificação declinada na peça recursal indica que o mesmo reside, na verdade, em Santa Cruz, balneário com desenvolvimento econômico bem superior em relação àqueles distritos.

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(...)”

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.